Tribunal: STF
Processo: Rcl 62552
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Keila Reid Silva de Almeida contra ato administrativo proferido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a qual, em tese, teria violado o que decidido pela CORTE nos autos do RE 560.900, Tema 22 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/08/2020.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Reclamante/Candidata reprovada na fase de investigação social do concurso de Juiz do Estado de Pernambuco.



    […]



    Basicamente, mesmo reconhecendo a não existência de processo administrativo, o TJPE aduz que seria dispensável qualquer instauração e até mesmo julgamento para o indeferimento da inscrição definitiva da candidata.



    Fato é que a candidata/reclamante foi excluída do certame sem NUNCA responder a qualquer processo administrativo disciplinar, muito menos processo criminal, impossibilitando de realizar a etapa da prova oral que ocorre esta semana – 26 a 29 de Setembro de 2023



    Nessa perspectiva, serve a presente reclamação para que seja respeitada a autoridade da decisão desta Suprema Corte (RE 560.900/DF - TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL DA SUPREMA CORTE) Ademais, ainda que se insista em existência de notificações, tais sequer são oriundas de apurações de condutas formais ou de existência de processos administrativos – o que poderia ser argumento para omissões de informações - sendo, em verdade, explicações, sem qualquer filtragem, não teve como representações contra si, mas sim de explicações de processos em trâmites nas comarcas e que foram prontamente atendidas, mormente em se considerando que a maioria versava sobre informações que já eram de posse da própria Defensoria Pública (doc. 10).



    […]



    Fato é que a eliminação da autora é hipótese que viola precedentes firmados por esta Corte Suorema, pois se não pode ocorrer eliminação de candidato de concurso público, por estar respondendo a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, ofendendo o princípio da presunção de inocência, quiçá a inexistência de QUALQUER procedimento administrativo em seu desfavor?” 



    Ao final, requer “A concessão da medida liminar Inaudita Altera Pars para fins de SUSPENDER os efeitos da decisão administrativa que deu ensejo na reprovação da candidata na fase de investigação social, para autorizar conseguinte a participação da reclamante na avaliação da etapa oral do certame de Juiz do Estado de Pernambuco, que já se encontra agendada para os dias 26 a 29 de Setembro do corrente mês, determinando, assim, que a banca inclua a autora/reclamante nesta última fase eliminatória em igualdade de condições com os demais candidatos, como medida da mais cristalina JUSTIÇA!”.



    É o relatório. Decido.



    De início, determino que seja levantado o segredo de justiça.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 



     
 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



          I - processar e julgar, originariamente:



          [...]



          l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     
 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



          [...]



          § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



          I - preservar a competência do tribunal;



          II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



          III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível, haja vista não se insurgir contra ato administrativo que tenha violado enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. Neste contexto, cito os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 26.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/06/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (RCL 46.645-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20-10-2021).



    Cabe ressaltar que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeito vinculante ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito a julgado desta CORTE proferido nos autos do RE 560.900, Tema 22 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/08/2020. Por esse aspecto, a presente ação é inviável, uma vez que os parâmetros de controle invocados são destituídos de caráter vinculante no âmbito administrativo, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Determinado o levantamento do segredo de justiça, retifique-se a autuação.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente